Tribunal: STF
Processo: ARE 1423069
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ementado nos seguintes termos:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PACIENTE COM ENFERMIDADE GRAVE. ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA (CID10 G12.2), DISTÚRBIO NEURODEGENERATIVO PROGRESSIVO, QUE AFETA TODO O SISTEMA NERVOSO, RETIRANDO OS MOVIMENTOS CORPORAIS E RESPIRATÓRIOS. NECESSIDADE DE TRATAMENTO EM HOME CARE PRESCRITO POR MÉDICO DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - SUS. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM O CUSTO DO TRATAMENTO. SÚMULA 18 DO TJPE E ART. 196, CF/88. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE A RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO DO TRATAMENTO REQUERIDO É DO ESTADO. INOCORRÊNCIA. DIREITO A MANUTENÇÃO DA SAÚDE QUE CONSTITUI RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO, podendo qualquer um deles responder, autonomamente. LEI 8.080/90. ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA DO VALOR DA MULTA. NÃO OCORRÊNCIA. APELOS IMPROVIDOS, Á UNANIMIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS DEMAIS TERMOS” (eDOC 11 – ID: cb99ca4d, p. 10-11)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III,”a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º, caput; e 196, caput, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a ofensa aos princípios da separação dos poderes e da isonomia.  



    Argumenta-se que, ao determinar o custeio do tratamento de saúde pleiteado nos autos, está-se permitindo ao Poder Judiciário que se substitua à atividade do administrador, definindo onde deverão ser aplicados os escassos recursos públicos e comprometendo, de modo bastante considerável, a normal prestação dos demais serviços de saúde. Tal conduta configura inegável violação ao princípio constitucional da separação dos Poderes (eDOC 17 – ID: 1eedfbc7, p. 7).



    Aduz-se, ainda, que o acórdão impugnado garante tratamento discriminatório, privilegiando um paciente em detrimento de diversos outros, determinando o realocamento de recursos que seriam destinados ao oferecimento dos serviços de saúde pública a toda coletividade (eDOC 17 – ID: 1eedfbc7, p. 8).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou restar devidamente comprovado nos autos que o autor é portador de esclerose lateral amiotrófica com distúrbio neurodegenerativo progressivo, o que lhe tira os movimentos corporais e respiratórios, sendo devido o custeio da internação domiciliar pelo Poder Público. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Conforme laudos médicos anexados aos autos, pelos médicos componentes do SUS do Hospital Miguel Arrares, o autor é portador de esclerose lateral amiotrófica (CID 10 G12.2) com distúrbio neurodegenerativo progressivo, que lhe tira os movimentos corporais e respiratórios, tendo em vista que todo o seu sistema nervoso é fortemente afetado, tornando-se assim, totalmente dependente de assistência respiratória mecânica e total acompanhamento médico. 



    Compulsando os autos, constato que a prova documental trazida pelo autor não deixa margem a qualquer dúvida quanto ao seu estado de saúde e a necessidade urgente do home care prescrito pelos médicos da rede pública que o assistem, a fim de que seja dada continuidade com o tratamento da doença m seu domicílio. 



    Nesse passo, o fato de alguém necessitar de tratamento inadiável, aliado ao impostergável dever do Estado de assegurar a todos os cidadãos, especialmente os mais carentes, o direito à saúde, justifica a imposição ao ente público da obrigação de disponibilizar os meios necessários ao tratamento adequado ao caso, fornecendo-lhes, sobretudo em casos como o figurado em tela, os meios imprescindíveis para garantir-lhes melhor qualidade de vida, diminuindo os sofrimentos de que padecem, em atenção, ainda, aos ditames constitucionais que priorizam a dignidade da pessoa humana. 



    O entendimento firmado pelo STJ é no sentido de que a negativa no fornecimento de medicamento/tratamento implica desrespeito ao direito fundamental de acesso universal e igualitário à saúde, garantido constitucionalmente, que é de responsabilidade do Estado.



    (...)



    No tocante a alegação do Município de que a responsabilidade em fornecer o tratamento excepcional indicado para o restabelecimento da saúde do apelante ser do Estado, entendo que a mesma não merece prosperar, pois nossa Corte de Justiça tem entendido que, nesses casos, a responsabilidade entre os entes públicos, Município, Estado e União, é solidária, uma vez que constitui dever do Poder Público, em qualquer de suas esferas, assegurar a todas as pessoas o direito à manutenção da saúde, consequência indissociável do direito à vida.



    (...)



    Quanto ao argumento do ente público de que a parte autora não preenche os requisitos para concessão de HOME CARE, em face da Portaria 825/2016, entendo que este não pode prosperar. É que esta Portaria não pode se sobrepor aos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, que garante expressamente o direito à vida (art. 5º, caput, CF) e o acesso universal à saúde (art. 196, CF). 



    Saliente-se, ainda, que a própria Lei do SUS (Lei Federal n.° 8.080/90) estabelece que a internação domiciliar deve ocorrer quando existir indicação médica e concordância da família do paciente.



    (...)



    Diante deste aspecto, conclui-se que não há afronta ao princípio da legalidade na hipótese, uma vez que a possibilidade de realização de internação domiciliar está prevista na lei, exigindo apenas a indicação médica, o que existe nos autos e a concordância da família, o que também está demonstrado com o ajuizamento da ação em busca do tratamento requerido. 



    De outra parte, tenho que a atuação do Poder Judiciário, no sentido de exigir que a administração pública cumpra os direitos fundamentais previstos na constituição, não viola o princípio da separação dos poderes (art. 2º, CF), sendo entendido como uma medida de equilíbrio e harmonização entre os poderes da República (sistema de freios e contrapesos). 



    Além do que, manter indefinidamente uma pessoa em hospital, com risco de infecção, inclusive, e privada de um lar, quando há indicação médica para o atendimento domiciliar, não é, obviamente, conduta em conformidade com o princípio constitucional da dignidade humana” (eDOC 11 – ID: cb99ca4d)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. CUSTEIO. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à cobertura de tratamento médico disponibilizado pelo plano de saúde – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de cláusulas contratuais. Incidência dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. (...)” (ARE 1404743 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 20.09.2023 – grifo nosso)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento. Medicamento não disponibilizado pelo SUS. Laudo médico que informa tratamento mais eficaz. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Suspensão do julgamento com fundamento no Tema nº 6 da Repercussão Geral. Fármaco de alto custo. Questão não examinada pela Corte de origem. Ausência de prequestionamento. Súmulas nº s 282 e 356 do STF. 1. Não se presta o recurso extraordinário para reexame do conjunto-fático probatório da causa, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidências das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. A questão relativa ao direito ao fornecimento de fármaco de alto custo, objeto do Tema nº 6 da Repercussão Geral, carece do necessário prequestionamento, o que atrai o óbice das Súmulas nºs 282 e 356/STF. (...)” (ARE 1298112 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.06.2022 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 3 – ID: 2e02fb34, p. 14), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente